Tribunal: STF
Processo: Rcl 46828
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega violação ao Enunciado da Súmula Vinculante nº 26/STF, que possui o seguinte teor:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao ora reclamante.
    É que, em informações prestadas nestes autos, a autoridade apontada como reclamada informou que (com meus grifos):
     “(...) No caso dos autos constata-se que os crimes praticado pelo custodiado são marcados pela violência e grave ameaça contra a pessoa, tendo sido imposta mais de 15 anos de pena privativa de liberdade.
    Além disso, no decorrer do cumprimento de pena, o apenado cometeu várias faltas graves todas relacionados à indisciplina e irreflexão, tais como: fuga e prática de novo delito, revelando que o requisito subjetivo para a progressão de regime se encontra irresoluto. 
    Amparado no permissivo legal e sumular, levando em consideração o crime praticado, o mérito do apenado e o gradativo retorno do custodiado ao convício social após a concessão do benefício, este Juízo determinou a realização do exame criminológico.” 
    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 26/STF no ato judicial ora impugnado. 
    É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563-AgR/DF, Ministro Luiz Fux), o que atesta, portanto, a necessidade de realização do exame criminológico do ora reclamante. 
    Ademais, de outro lado, a decisão reclamada - que determinou a realização de exame criminológico - está devidamente fundamentada e de acordo com o caso concreto analisado. 
    Esse entendimento está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (Rcl 42.747-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 41.437-AgR/ES, Ministro Edson Fachin; Rcl 40.913-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; Rcl 32.788-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 28.044-AgR/SP, Ministra Gilmar Mendes):
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO POR DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 26. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 44.080-AgR/RS, Ministra Cármen Lúcia)
    Em face do exposto, nego seguimento a presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator